Tribunal: TJDFT
Processo: 0709700-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709700-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FREITAS E ARANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME EMBARGADO: CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA, POLIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CENTRO EMPRESARIAL PARQUE CIDADE D E S P A C H O Em que pese a informação pelo Embargado de que foi proferida sentença no feito originário, não há como considerar, in casu, a perda do interesse recursal. Isso porque o Embargante manifestou-se pelo julgamento dos Embargos Declaração, considerando a necessidade de esclarecimento na decisão que indeferiu a liminar acerca da permanência do laudo pericial desentranhado do processo originário. Realmente, o tema merece análise, sob pena de ser invocado como cerceamento de defesa com direção à nulidade processual em futura Apelação. Feitas estas considerações, inclua-se os presentes Embargos de Declaração em pauta para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2021, 15:30:31. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator